Tribunal: TJMT
Processo: 1001632-16.2018.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001632-16.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), TACIANE SUELEN FACIN - CPF: 060.097.739-03 (APELADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO NO CURSO DO FEITO – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE DEVEDORA NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o
princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com todos os encargos dele decorrentes, como as custas processuais e honorários advocatícios, ainda que tenha realizado o pagamento integral do débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta-MT
contra a Sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT, que, nos autos da presente Ação de Execução Fiscal promovida em desfavor de
Taciane Suelen Facin
, extinguiu o feito em razão do pagamento integral da dívida, contudo, deixou de condenar a parte executada no pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que o douto magistrado sentenciante incorreu no chamado
error in judicando
quando da elaboração de seu
decisum
, uma vez que neste, consta apenas a determinação de expedição de alvará judicial em favor da municipalidade, porém não há a condenação da parte devedora no pagamento da verba sucumbencial.

Aduz que o resultado dessa confusão, mostra-se evidenciado quando da análise da certidão acostada aos autos, cujo teor atesta que “
a guia referente aos honorários advocatícios não foi paga pela executada
” (Id. 37168230, fl.04).

Afiança ser imperioso proceder à condenação da parte recorrida no pagamento dos honorários advocatícios, pois embora tenha adimplido a dívida, este fato não o exime do pagamento da mencionada verba, já que esta não estaria inserida no montante cobrado.

Assim, requer a reforma do ato sentencial, apenas para que seja inserida a condenação da apelada em honorários advocatícios, no patamar de 20 % (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 37168230, fl.08).

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, registro que deve ser declarada nula a certidão observada no Id. 37168228 a qual esclarece ter ocorrido o fenômeno do trânsito em julgado do feito. Explico.

Ao compulsar o caderno processual, nota-se que a sentença fora prolatada na data de 19/11/2019 (Id. 37168222, fls.01 e 02) e a aludida certidão por sua vez, atestou a ocorrência do trânsito em julgado já em 13/12/2019.

Ocorre, todavia, que o servidor do Poder Judiciário, ignorou o comando contido no art. 183 do Código de Processo Civil, o qual nos leciona que a Fazenda Pública em Geral possui prazo em dobro para se manifestar no feito, vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de
prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
.” (Destaquei)

Nesta linha de raciocínio, há de se considerar também a suspensão do prazo processual que se dá entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, nos termos do art. 220 do CPC, vejamos:

“
Art. 220.
Suspende-se
o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive
”. (Destaquei)

Assim, como a Fazenda Pública Municipal manejou o presente recurso de apelação na data de 10/01/2020 (Id. 37168230), evidente a tempestividade do recurso.

Superada a celeuma acerca da tempestividade do presente apelo, passo a analisar o mérito recursal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Município de Alta Floresta-MT ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de Taciane Suelen Facin, objetivando o recolhimento de créditos tributários consubstanciados no não recolhimento do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, cujo valor perfazia à época o total de R$ 8.352,56 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 37168215).

Após o regular andamento da marcha processual, a exequente peticionou nos autos informando a quitação integral do débito, requerendo ainda a extinção do feito, além da certificação acerca do pagamento ou não da quantia referente aos honorários advocatícios (Id. 37168219).

Subsequentemente, o juízo singular, sem verificar se houve a quitação da guia atinente à verba honorária, inadvertidamente prolatou sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito (Id. 37168222).

Inconformado, o Município de Alta Floresta-MT interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a condenação da executada no pagamento dos honorários advocatícios no patamar de 20 % (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Com razão em parte o apelante.

É certo que a presente questão não emana complexidade, pois é ponto pacífico em nosso ordenamento jurídico.

De maneira simples, é possível evidenciar, no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, as hipóteses em que são devidas as fixações dos honorários advocatícios, veja-se:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

Vislumbra-se que a fixação se dá na fase de execução, inclusive, quando o feito é resistido ou não, como no caso dos autos.

É necessário evidenciar, também, que esta previsão leva em consideração o que emana o princípio da causalidade, consagrado em nosso ordenamento jurídico.

Nos momentos em que paira a dúvida acerca da possibilidade ou não, da fixação dos honorários, é necessário evidenciar se o feito, e hipótese, amolda-se à inteligência do princípio da causalidade, cuja definição, pelo Superior Tribunal de Justiça, seria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.

(...)

2. Responde pelos ônus da sucumbência quem deu causa ao ajuizamento da execução, em virtude do princípio da causalidade. Assim, o pagamento da dívida durante a tramitação da execução e respectivos embargos não exime o executado de arcar com os ônus da sucumbência.
Incidência da Súmula n. 83/STJ.

(...)

(AgInt no AREsp 1448568/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (Destaquei)

Pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, então, é possível abstrair que os honorários advocatícios são devidos, no feito executivo, na maioria das causas, independentemente se houve o pagamento por parte do Devedor, a verba honorária é devida, em virtude do princípio da causalidade.

Sob esta perspectiva, ao levar em consideração, então, que o valor da causa inicialmente correspondia a R$ 8.352,56 (oito mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) (Id. 37168215), há de se adotar o parâmetro indicado no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento), sobre o valor da execução, já levando-se em conta a majoração decorrente do parcial provimento do recurso.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para fixar os honorários advocatícios no patamar de 11% (onze por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021